Tribunal: TJMT
Processo: 1049573-04.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049573-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILEIDE BARROS DA SILVA - CPF: 667.828.481-04 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049573-04.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marileide Barros da Silva

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora alega que foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, no cargo de Técnico Administrativo Educacional, pela Secretaria do Estado de Educação, durante aos anos de 2018, 2019,2021,2022 e 2023, por isso, requer o recebimento de FGTS.

2. Pois bem. A Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe o seguinte sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas
; (grifei)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar
. (grifei)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

3. De acordo com os holerites juntados, verifico que a autora fora contratada nos seguintes períodos:

a) 01/2018 a 02/2019;

c) 02/2021 a 12/2021;

d) 03/2022 a 12/2022;

e) 01/2023 a 07/2023;

f) 10/2023 a 12/2023 (em recurso);

4. Observo que o primeiro período de contratação, a saber
01/2018 a 02/2019, perdurou por aproximadamente 12 (doze) meses; no ano de 2020 não houve contratação temporária; o segundo período de 02/2021 a 07/2023 perdurou por aproximadamente 27 (vinte e sete) meses; o terceiro período, somente a título de esclarecimento, haja vista que ele não consta nos pedidos da inicial, de 10/2023 a 12/2023, perdurou por aproximadamente 02 meses.

5. Desta forma, tem-se que os contratos temporários celebrados não ultrapassaram o prazo de 36 meses previsto no artigo 11, inciso IV da na Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Deste modo,
não houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora
, situação que descaracterizaria a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal (...)Importante registrar que a Lei Complementar nº 719, de 24 de março de 2022, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 600/2017, não alcança situações já consolidadas, sob pena de afrontar aos princípios básicos de direito intertemporal previstos nos art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º da LINDB. Saliento que, em que pese o contrato tenha sido renovado algumas vezes, tal situação se encontra dentro da periodicidade máxima, qual seja, de
prorrogação em até 36 meses
, traduzindo o contrato dentro da legalidade, não tendo a reclamante direito ao recolhimento do FGTS. Portanto, inexistindo desvirtuamento dos contratos, vê-se que o reclamado respeitou os limites legais, visto que a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º, da Carta Maior (...)O artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que:
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
Desta forma, não logrando a reclamante em comprovar a existência de nulidade na contratação temporária, não faz jus ao recebimento de FGTS”.

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024